Tribunal: STJ
Processo: 2332008-20.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 198581 - SP
(2024/0188378-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVAN GALVAO ALVES
ADVOGADOS
: LUCIANO DE FREITAS SANTORO - SP195802
JULIA CRESPI SANCHEZ - SP392016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO.
ALEGADA NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA
DECISÃO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES
DE
AVERIGUAÇÃO.
ENDEREÇOS
DETERMINADOS.
ENCONTRO
FORTUITO
DE
PROVAS.
NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO PARA
ACOLHER AS TESES DEFENSIVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso em habeas corpus.
2. No habeas corpus impetrado na origem e reiterado nesta Corte, a
defesa apontou a nulidade da busca e apreensão ao argumento de que a
medida haveria sido baseada em denúncia anônima, deferida de forma
genérica e sem fundamentação concreta. Sustentou, ainda, desvio de
finalidade na diligência, pescaria probatória e motivação discriminatória
relacionada à comunidade cigana.
3. Deve ser mantida a decisão agravada, pois, na hipótese, conforme as
premissas especificadas pelas instâncias ordinárias, a representação
policial não se baseou exclusivamente em comunicação apócrifa de
crime. Houve referência a um vídeo e a diligências que permitiram
Documento eletrônico VDA56337492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ca27dc0-aae2-4734-8b33-4b77854d7841

identificar os envolvidos e vincular o armamento aos endereços em que
a medida foi cumprida.
4. A decisão que autorizou a busca está fundamentada, pois se reportou
aos elementos constantes da representação e ao parecer ministerial, com
o acréscimo de razões próprias do magistrado, que reconheceu a
presença de indícios razoáveis e a necessidade da medida para a
elucidação dos crimes de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito,
relacionado ao disparo de fuzil.
5. A circunstância de o nome do agravante não constar de forma
destacada na primeira decisão que autorizou a medida não conduz ao
reconhecimento da nulidade, pois foi demonstrado o nexo entre os
imóveis previamente identificados e o objeto da investigação. Não se
trata, portanto, de mandado aberto ou genérico para devassa
indiscriminada em número indeterminado de residências.
6. A diligência possuía objeto determinado (a localização de armamento
relacionado ao crime investigado) e mostrou-se exitosa, uma vez que,
no cumprimento do mandado, foram localizadas armas de fogo,
inclusive o fuzil relacionado ao vídeo que motivou a busca e apreensão.
7. Durante o cumprimento da ordem judicial, houve arrecadação de
outros itens (cheques de diversos titulares e peças de ouro), os quais
deram origem a nova linha investigativa relacionada aos crimes de
usura, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
8. A tese de nulidade por pescaria probatória foi suscitada tardiamente,
após etapas processuais já superadas. Ademais, há sinais de validade da
diligência em contexto de encontro fortuito de provas, pois, no curso da
apuração de crime definido em situação da efetiva apreensão de fuzil,
surgiram evidências de outros ilícitos.
9. A alegação de que a diligência haveria sido utilizada como pretexto
para investigar outros crimes, por razões discriminatórias, não está
demonstrada de plano e demanda amplo exame do conjunto probatório
e das circunstâncias que antecederam a representação policial e
acompanharam o cumprimento do mandado, providência incompatível
com os limites cognitivos do habeas corpus. Não basta, para a
concessão da ordem, leitura alternativa dos fatos afirmados no ato tido
por coator; exige-se demonstração inequívoca de ilegalidade ostensiva,
o que não se verifica.
Documento eletrônico VDA56337492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ca27dc0-aae2-4734-8b33-4b77854d7841

10. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ca27dc0-aae2-4734-8b33-4b77854d7841

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 198581 - SP
(2024/0188378-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVAN GALVAO ALVES
ADVOGADOS
: LUCIANO DE FREITAS SANTORO - SP195802
JULIA CRESPI SANCHEZ - SP392016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO.
ALEGADA NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA
DECISÃO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES
DE
AVERIGUAÇÃO.
ENDEREÇOS
DETERMINADOS.
ENCONTRO
FORTUITO
DE
PROVAS.
NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO PARA
ACOLHER AS TESES DEFENSIVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso em habeas corpus.
2. No habeas corpus impetrado na origem e reiterado nesta Corte, a
defesa apontou a nulidade da busca e apreensão ao argumento de que a
medida haveria sido baseada em denúncia anônima, deferida de forma
genérica e sem fundamentação concreta. Sustentou, ainda, desvio de
finalidade na diligência, pescaria probatória e motivação discriminatória
relacionada à comunidade cigana.
Documento eletrônico VDA56024756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 0d14b442-cd8d-4141-aade-498ea2e502f8

3. Deve ser mantida a decisão agravada, pois, na hipótese, conforme as
premissas especificadas pelas instâncias ordinárias, a representação
policial não se baseou exclusivamente em comunicação apócrifa de
crime. Houve referência a um vídeo e a diligências que permitiram
identificar os envolvidos e vincular o armamento aos endereços em que
a medida foi cumprida.
4. A decisão que autorizou a busca está fundamentada, pois se reportou
aos elementos constantes da representação e ao parecer ministerial, com
o acréscimo de razões próprias do magistrado, que reconheceu a
presença de indícios razoáveis e a necessidade da medida para a
elucidação dos crimes de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito,
relacionado ao disparo de fuzil.
5. A circunstância de o nome do agravante não constar de forma
destacada na primeira decisão que autorizou a medida não conduz ao
reconhecimento da nulidade, pois foi demonstrado o nexo entre os
imóveis previamente identificados e o objeto da investigação. Não se
trata, portanto, de mandado aberto ou genérico para devassa
indiscriminada em número indeterminado de residências.
6. A diligência possuía objeto determinado (a localização de armamento
relacionado ao crime investigado) e mostrou-se exitosa, uma vez que,
no cumprimento do mandado, foram localizadas armas de fogo,
inclusive o fuzil relacionado ao vídeo que motivou a busca e apreensão.
7. Durante o cumprimento da ordem judicial, houve arrecadação de
outros itens (cheques de diversos titulares e peças de ouro), os quais
deram origem a nova linha investigativa relacionada aos crimes de
usura, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
8. A tese de nulidade por pescaria probatória foi suscitada tardiamente,
após etapas processuais já superadas. Ademais, há sinais de validade da
diligência em contexto de encontro fortuito de provas, pois, no curso da
apuração de crime definido em situação da efetiva apreensão de fuzil,
surgiram evidências de outros ilícitos.
Documento eletrônico VDA56024756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 0d14b442-cd8d-4141-aade-498ea2e502f8

9. A alegação de que a diligência haveria sido utilizada como pretexto
para investigar outros crimes, por razões discriminatórias, não está
demonstrada de plano e demanda amplo exame do conjunto probatório
e das circunstâncias que antecederam a representação policial e
acompanharam o cumprimento do mandado, providência incompatível
com os limites cognitivos do habeas corpus. Não basta, para a
concessão da ordem, leitura alternativa dos fatos afirmados no ato tido
por coator; exige-se demonstração inequívoca de ilegalidade ostensiva,
o que não se verifica.
10. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a decisão
IVAN GALVÃO ALVES
monocrática proferida no RHC n.
pela qual foi negado provimento ao
198.581/SP,
reclamo.
Na origem, foi impetrado habeas corpus em favor do agravante, sob a
alegação de ilegalidade decorrente de decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de
que deferiu busca domiciliar em imóveis situados na Rua Campos
Pompéia/SP
Sales, n. 151, 161, 171 e 181, no Município de Quintana/SP.
Segundo a defesa, a medida foi requerida após denúncia anônima
relativa à posse e a disparos de arma de fogo divulgados em vídeo de rede social.
Sustenta que, embora a representação policial mencionasse a apuração desse fato,
a diligência foi autorizada de forma genérica, sem individualização suficiente dos
imóveis, das pessoas investigadas e dos objetos procurados, e está amparada,
ainda, em referência discriminatória à condição de integrantes de comunidade
cigana.
Alega, também, que, no cumprimento dos mandados, foram apreendidos
objetos sem relação com o suposto delito que envolve arma de fogo, entre eles
folhas de cheque, e que, a partir desse material, instaurou-se persecução penal para
apuração dos crimes de usura, organização criminosa e lavagem de dinheiro, nos
Autos n. 1500310-92.2022.8.26.0637.
Documento eletrônico VDA56024756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 0d14b442-cd8d-4141-aade-498ea2e502f8

O recurso em habeas corpus teve provimento negado e foram opostos
embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
No presente regimental, o agravante sustenta, em síntese: a) a nulidade
da decisão que autorizou a busca domiciliar, por ausência de fundamentação
concreta, em violação dos arts. 5o, XI, e 93, IX, da Constituição Federal e 240, §
1o, do Código de Processo Penal; b) o caráter genérico e coletivo do mandado, que
teria franqueado o ingresso em quatro residências distintas sem individualização
suficiente; c) a ocorrência de pescaria probatória, porque a busca destinada à
localização de armas teria sido utilizada como pretexto para procurar elementos
relacionados ao crime de usura; d) a inaplicabilidade do princípio da
serendipidade, por desvio deliberado de finalidade; e) a nulidade da medida por
haver sido fundada, em essência, em denúncia anônima desacompanhada de
diligências investigativas prévias idôneas.
Requer o provimento ao recurso em habeas corpus, com o
reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada nos Autos n. 1500310-
92.2022.8.26.0637, bem como das provas dela derivadas.
VOTO
Mantenho a decisão agravada e todos os seus termos, aos quais
ratifico, expressamente, para evitar repetições.
A decisão que negou provimento ao recurso ordinário examinou, de
maneira suficiente, o conteúdo do acórdão recorrido e os fundamentos deduzidos
pela defesa, e concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão da ordem.
Conforme ficou registrado, a busca domiciliar não decorreu, ao menos
, de mera
segundo a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias
denúncia anônima desacompanhada de indícios que a corroborassem.
A própria representação policial fez referência
em que indivíduo
a vídeo
aparece efetuando disparo com arma de fogo, bem como à realização de
diligências investigativas prévias que teriam permitido identificar os
e vincular o armamento ao endereço em que a medida foi
envolvidos
posteriormente cumprida.
Documento eletrônico VDA56024756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 0d14b442-cd8d-4141-aade-498ea2e502f8

A decisão judicial de primeiro grau, ainda que concisa, reportou-se ao
e ao
. O Juiz afirmou a presença de
relatório investigativo
parecer ministerial
indícios razoáveis de autoria e reconheceu os requisitos do
§ 1o, do
art. 240,
Código de Processo Penal.
Na impetração, a defesa também insiste na tese de pescaria probatória.
Contudo, nos estreitos limites do remédio constitucional, o que se extrai
do acórdão recorrido e dos elementos valorados na decisão do Juiz é que a
diligência tinha objeto definido: a apreensão de armas de fogo relacionadas a
. E, no cumprimento do mandado, foram efetivamente
notícia de crime específico
localizadas armas, inclusive o artefato que guardava pertinência com a
investigação em curso.
Foi apenas a partir dessa diligência,
e do
regularmente autorizada,
material então apreendido pela polícia, que surgiram elementos capazes de dar
ensejo a novos desdobramentos investigativos, posteriormente submetidos ao crivo
judicial, inclusive com nova representação, outra decisão de busca e decretação de
prisão preventiva.
Não se mostra possível, na via estreita do habeas corpus, concluir,
sem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, que a apuração
do delito relativo às armas tenha sido puramente artificial ou inteiramente
simulada para encobrir investigação sobre usura, por motivos
.
discriminatórios
A premissa adotada pela defesa — de que a notícia sobre o crime da Lei
de Armas era mero pretexto — não emerge, de forma inequívoca, dos elementos
tal como apreciados pelas instâncias ordinárias. A propósito, depoimento de
delegada (não transcrito nem analisado pelo Tribunal de origem), foi mencionado
pelos advogados para sustentar sua tese, mas a valoração subjetiva desse elemento,
em confronto com os demais dados registrados na decisão de busca e apreensão e
no acórdão recorrido, não autoriza, nesta seara, o reconhecimento de pescaria
probatória, pois o próprio impetrante juntou ao habeas corpus as falas da
autoridade, segundo as quais havia, de fato, notícia de disparo de arma de fogo e
vídeo exigido à equipe policial, o que justificou a representação e o deferimento da
busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA56024756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 0d14b442-cd8d-4141-aade-498ea2e502f8

A tese do habeas corpus, embora articulada, não está comprovada por
prova inequívoca, pré-constituída e incontroversa. O que se verifica é
inconformismo com a interpretação do contexto investigativo e com o alcance da
diligência judicialmente autorizada.
Também não procede, nos limites cognitivos do
, a alegação de que
writ
a busca foi fundada apenas em denúncia anônima.
Mais uma vez, a decisão do Juiz e o acórdão recorrido não descrevem
contexto de mera comunicação apócrifa desacompanhada de averiguação. Ao
contrário, as instâncias ordinárias destacam a existência de vídeo relativo ao
e mencionam providências investigativas subsequentes
disparo de arma de fogo
destinadas à identificação dos envolvidos. Destacam, ainda, a apreensão efetiva do
fuzil.
A defesa argumenta inexistir documentação desse “minucioso trabalho
investigativo”, mas a inversão dessa premissa fática, para se concluir que nada foi
averiguado sobre a denúncia anônima antes da representação, exigiria exame de
provas, a partir de todo o conteúdo do inquérito e dos autos originários, o que não
se admite nesta via.
Não basta, em habeas corpus, uma leitura alternativa dos fatos afirmados
no ato apontado como coator. É necessária a demonstração inequívoca de
ilegalidade ostensiva, verificável de plano, o que não ocorre na espécie.
A insurgência tampouco prospera quanto à alegada generalidade da
ordem judicial e do mandado.
O inicial da busca era a apreensão de armas de fogo e a autorização
judicial se reportou à representação e ao parecer ministerial, com indicação dos
endereços das diligências.
As instâncias ordinárias mencionaram que os imóveis indicados na Rua
Campos Sales estavam vinculados à apuração de crimes evidenciados em vídeo, e
não somente por relato apócrifo. A circunstância de o nome do agravante não
Documento eletrônico VDA56024756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 0d14b442-cd8d-4141-aade-498ea2e502f8

constar, de forma destacada,
não conduz ao
na primeira decisão
reconhecimento da nulidade, principalmente porque existia nexo entre os
.
endereços indicados e o objeto da investigação em curso
Mais uma vez, a conclusão contrária pressuporia aprofundado exame de
provas e fatos controvertidos, providência incabível no habeas corpus. Não se está
diante de hipótese clara, em que o mandado judicial haja autorizado, de forma
indistinta e irrestrita, devassa aleatória em número indeterminado de residências ou
sem qualquer base empírica indicada no procedimento.
Verifico, ainda, que a defesa confere especial relevo à passagem da
representação policial em que se alude à comunidade cigana e à suposta união
entre seus integrantes.
É certo que generalizações fundadas em pertencimento étnico, cultural
ou social não se prestam a justificar medidas invasivas.
Sucede que, no caso dos autos, a decisão judicial não fundamentou a
busca e apreensão em estereótipos culturais. Também não se extrai do acórdão
recorrido que formulações preconceituosas tenham sido determinantes ou o único
fundamento do meio cautelar de prova.
A decisão agravada destacou a inviabilidade de acolhimento de nulidade
suscitada apenas tardiamente, após etapas processuais já superadas.
Não desconheço que matérias de ordem pública possam, em tese, ser
conhecidas a qualquer tempo. Isso não afasta, contudo, o ônus da parte de
demonstrar a efetiva inobservância de forma legalmente prescrita nem dispensa a
comprovação de prejuízo concreto, sobretudo quando a própria defesa não apontou
de imediato a irregularidade e apenas a suscitou após largo lapso temporal. O
transcurso prolongado do tempo, sem impugnação oportuna, enfraquece a
alegação de dano evidente.
Na hipótese, a indicação de nulidade por pescaria probatória foi tardia e,
ao mesmo tempo, há sinais de validade da diligência em contexto de encontro
fortuito de provas (serendipidade). Logo, ainda que se afaste a afirmação
da preclusão, remanesce íntegra a conclusão central: não há ilegalidade manifesta
demonstrada de plano, uma vez que havia suspeita de crime previsto do Estatuto
Documento eletrônico VDA56024756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 0d14b442-cd8d-4141-aade-498ea2e502f8

do Desarmamento e, durante a diligência que resultou efetivamente na apreensão
de fuzil, surgiram provas de outro ilícito.
Em suma, mantenho a decisão agravada e todos os seus fundamentos,
bem como a conclusão, baseada na moldura fática delineada pelas instâncias
ordinárias, de que a busca e apreensão foi deferida de forma legítima e estava
vinculada à investigação de crime determinado, precedida de elementos
investigativos mínimos (e não fundada apenas em denúncia anônima). A medida
visava localizar armamento em endereços específicos, e foi exitosa quanto ao
próprio objeto inicialmente perseguido. A localização de outros itens, além de
armamentos, não evidencia, de forma irrefutável, prática de pescaria probatória.
Tampouco é possível, no âmbito restrito do habeas corpus, reconhecer o desvio de
finalidade da diligência, ou razões discriminatórias.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56024756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 0d14b442-cd8d-4141-aade-498ea2e502f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 198.581 / SP
Número Registro: 2024/0188378-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10005836520228260464 15001110720228260464 15002652520228260464 15003109220228260637
23320082020238260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVAN GALVAO ALVES
ADVOGADOS
: LUCIANO DE FREITAS SANTORO - SP195802
JULIA CRESPI SANCHEZ - SP392016
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IVAN GALVAO ALVES
ADVOGADOS : LUCIANO DE FREITAS SANTORO - SP195802
JULIA CRESPI SANCHEZ - SP392016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56314191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: 69fff6ac-e861-4700-8aa3-54a752858c2f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: 69fff6ac-e861-4700-8aa3-54a752858c2f